Tribunal: TJDFT
Processo: 0753301-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753301-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ERENI DE JESUS RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum n.o 0707210-31.2024.8.07.0008, concedeu tutela provisória de urgência antecipada em favor da autora para determinar que a ré/agravante “autorize a realização do tratamento indicado, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica ID.218228460, no prazo máximo de 72 horas, a contar da sua intimação, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, § 4o do CPC”. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não possui qualquer meio para cumprir a determinação do d. Juízo a quo, uma vez que, além do contrato discutido ter sido firmado com outra Operadora de Saúde, não detém qualquer ingerência sobre ele, pelo que não recebe os pleitos dos prestadores e não pode autorizá-los, o que faz com que a obrigação seja totalmente inexequível de sua parte. Assevera que é ilegítima para compor o polo passivo da presente lide, sob o argumento de que a autora possui relação jurídica somente com a UNIMED FERJ. Argumenta que ocorre intercâmbio, de modo que somente há a cessão da rede credenciada para eventual atendimento dos usuários de outras UNIMED’S. Requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a decisão recorrida. No mérito, requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência deferida. Preparo regular (ID n.o 67270656). É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No caso, ausente a probabilidade de provimento do recurso invocado pela parte agravante. Num juízo de cognição sumária, ao contrário do que alega a agravante, é possível se aferir que a Central Nacional Unimed faz parte do Sistema Cooperativo Unimed, que prevê a cooperação entre as diversas unidades nacionais autônomas e permite o atendimento do usuário em todo território nacional. Há evidências, portanto, de vínculo jurídico entre as diversas unidades da Unimed. Nesse contexto, tratando-se do tema de legitimidade passiva, a responsabilidade entre as várias cooperativas de saúde integrantes do grupo UNIMED DO BRASIL, mesmo que as suas personalidades jurídicas e as bases territoriais sejam diferentes, se mostra solidária, em atenção à Teoria da Aparência que tutela os consumidores. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados desta Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação cominatória, cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em razão de negativa de custeio de procedimento médico prescrito (endoscopia). 2. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). [...] 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 2.037.309/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.).” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA UNIMED. GRUPO ECONÔMICO ADMINISTADOR DE PLANO DE SAÚDE. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. Infere-se que a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e a Unimed Vertente do Caparaó integram o grupo econômico Unimed, que funciona através de um sistema cooperativo e comunicam-se por intercâmbio, inclusive com atendimento dos consumidores em comum, em evidente rede interligada de atendimento, bem como se apresenta ao consumidor com uma única marca, utilizando até mesmo o mesmo logotipo, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1673554, 07364099320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo de lesão grave e de difícil reparação, este mostra-se inverso, tendo em vista a urgência e a gravidade da enfermidade, privilegiando-se o interesse da agravada, que busca apenas a manutenção de sua vida em detrimento do interesse da agravante. Ressalto que a medida é plenamente reversível, eis que, em caso de improcedência do pedido autoral, é possível a cobrança de eventual prejuízo em favor da agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador